Tribunal: TJMT
Processo: 1010649-92.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010649-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - QUESTÃO PRECLUSA – NÃO CONHECIMENTO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DA MULTA – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

II – A questão acerca do valor da multa já foi discutida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1001352-32.2019.8.11.0000, transitado em julgado, ocasião em que, inclusive, as astreintes foram minoradas para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III - Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0004319-68.2010.8.11.0037, manejado por
MILTON MARTINELLI
, rejeitou a impugnação e manteve a penhora de ativos financeiros do executado, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que a multa aplicada ignora o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em razão disso, o valor arbitrado deve ser revisto, a fim de evitar enriquecimento da parte adversa.

Destaca que a fixação das astreintes pode ser discutida em qualquer tempo e grau de jurisdição e que, no caso dos autos, sequer houve a sua prévia intimação pessoal para o efetivo pagamento da obrigação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 91596547).

Contrarrazões da parte agravada à id. 94801984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de ativos financeiros do executado, ora agravante.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

De início, cumpre registrar que, como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1º, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Na hipótese, o agravante pretende a minoração da multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem de entrega do DUT – Documento Único de Transferência, bem como a liberação da penhora efetivada, sob o argumento de que não foi intimado para o pagamento das astreintes.

Ocorre que a questão acerca do valor da multa já foi discutida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1001352-32.2019.8.11.0000, transitado em julgado, ocasião em que, inclusive, as astreintes foram minoradas para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme ementa abaixo transcrita:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – NEECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A aplicação de multa cominatória, que tem por objetivo constranger ao cumprimento específico da obrigação, poderá, em momento posterior, quando analisado o quantum contabilizado da multa, sofrer adequações com base nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

II - A mera entrega de documento de transferência do veículo, embora tenha causado algum dissabor, não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento ilícito, devendo ser adequada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III – A questão atinente à fixação de honorários advocatícios, que sequer foi enfrentada pelo Juízo a quo e, portanto, não é objeto da decisão recorrida, não deve ser objeto de qualquer exame neste momento, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
”

Portanto, há inequívoca preclusão da pretensão da parte agravante quanto à intenção de reduzir o valor das astreintes, de modo que o presente recurso sequer deve ser conhecido nessa parte, por se tratar de questão claramente preclusa.

De outra feita, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. 1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes. 2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado, - sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014)
. 4. Recurso Especial provido.
” (STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.132.325/RS (2017/0165846-0) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (...) 5. Note-se que houve a intimação pessoal da parte devedora, a qual foi atendida por Oficial de Justiça, conforme consta do mandado de intimação juntado aos autos à fl. 104, tendo sido certificado pelo meirinho o cumprimento deste. 6.
Ademais, cabe destacar que, com o advento do novel CPC, a precitada súmula restou, em tese, revogada pela aplicação do art. 513, § 2º, inciso I, do novel CPC, sendo suficiente para incidência da pena pecuniária a intimação do procurador da parte devedora mediante o diário oficial
”.
(STJ - AREsp: 1132325 RS 2017/0165846-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/09/2017)

E desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE
– EXORBITÂNCIA DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇAÕ DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA SEPULTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 410 DO STJ – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
“
Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes
. Precedentes” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1604605/MG – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10026205820188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ADVOGADO. ART. 513, § 2º, I, CPC.
INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 1.1. A apelante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva e houve preclusão,
bem como que a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer não é pessoal, mas sim por publicação pelo diário oficial (art. 513, § 2º, I, CPC), ficando superada a súmula 410 do STJ.
2.Não há se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença tendo em vista que a intimação para o pagamento do débito foi disponibilizada no diário oficial de 25/07/16 e a impugnação foi protocolada dia 10/08/16, ou seja, antes do final do prazo, que ocorreria em 17/08/16. 3. Inexiste preclusão lógica ou consumativa uma vez que as mencionadas petições informam o cumprimento da obrigação de fazer e não de pagamento, portanto, é totalmente compatível a apresentação posterior de impugnação a esta última. 4. Com o advento do art. 513, § 2º, inc. I, do novo CPC, no cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado por seu advogado mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento obrigacional contido em provimento judicial. 5.
Descabe se falar, também, em intimação pessoal das demandadas para o cumprimento da multa cominatória, na forma da Súmula 410 do STJ. A jurisprudência consolidada na citada súmula se refere ao CPC/73, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código
.
6. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: (...) 10. Apelo improvido
”. (TJ-DF 20170110280383 DF 0017585-08.2014.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 07/02/18, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/18 . Pág.: 208/234)

Assim, tendo o agravante sido devidamente intimado para o pagamento da multa pelo DJE por meio do seu patrono, conforme demonstra a certidão de id. 39556075 – Pág. 16/17, não há que se falar em liberação da penhora.

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 da mencionada legislação processual, requerida em sede contrarrecursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante ao pleito de redução das astreintes e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto ao pedido de liberação da penhora por ausência de intimação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021